Tribunal: TJDFT
Processo: 0756477-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756477-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RG NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Agravo interno interposto por RG NEGÓCIOS, em 28.9.2020, contra a decisão colegiada de inadmissão de recurso inominado, em razão da deserção (Acórdão n. 1276890, publicado em 04.09.2020). Nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (CPC, Art. 932, II). Publique-se.” A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LV, da Constituição Federal ao argumento de que a decisão da Turma Recursal afasta a possiblidade de aplicação de depósito suplementar e obsta o conhecimento do recurso e viola o amplo acesso ao judiciário com todos os meios de produção de prova e defesas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371 (tema 660), consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por demandar o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno de questões infraconstitucionais sem o reconhecimento de sua repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, consoante inciso III do § 5o do art. 1.029 do CPC. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito